Tribunal: TJDFT
Processo: 0751888-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. MÉRITO. CONSUMIDOR. DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO. LEGITIMIDADE. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apesar de a apelante afirmar que teve seu nome inscrito indevidamente no cadastro de devedores em razão de seu débito com ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, esta comprovou por meio de da “Declaração de Cessão de Crédito” emitida pelo Banco do Brasil que este “CEDEU para a empresa ATIVOS S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, as operações de crédito, abaixo identificadas:’ relativas ao apelante. 1.1. Demonstrou, ainda, a existência de 11 inscrições anteriores, nos anos de 2020 a 2024, no CPF do apelante, realizadas por outras empresas e instituições financeiras. 1.2. Nesse contexto, mesmo que o apelante alegue exclusão de inscrições em seu cadastro, outras encontram-se regulares, inclusive a questionada nestes autos. Não há que se falar em indenização por danos morais nos termos da Súmula 385 do STJ.
2. Recurso conhecido e, na extensão, não provido.